Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PASEP. SALDO IRRISÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DIVERSO. SAQUE INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil, uma vez que a verificação dos percentuais a serem aplicados nos saldos das contas individuais do PASEP prescinde da prova requerida, visto que já previstos na legislação sobre o tema. Ademais, não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional, uma vez que foram devidamente analisados os fatos e o direito aplicável à espécie, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. O Banco do Brasil, como mero gestor das contas individuais PASEP na atualização do saldo, deve se pautar pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, com observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003.
3. Em relação ao suposto desfalque indevido em sua conta PASEP, verifica-se que a autora apresenta cálculos com fatores de atualização monetária divergentes dos parâmetros aplicáveis, previstos na legislação sobre o tema. Ademais, os extratos demonstram que foram realizados saques anuais sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, concernentes a valores que foram transferidos da conta individual do Fundo para sua folha pagamento, como preceitua o art. do art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975, com redação vigente naquele momento.
4. Na planilha apresentada pela parte autora para fundamentar a alegada má gestão da conta PASEP, foram adotados índices diversos daqueles previstos na legislação aplicável, de modo que não é possível verificar irregularidades na remuneração de sua conta individual do PASEP pelo banco réu.
5. Recurso conhecido e não provido.